Tribunal: CARF
Processo: 16707.001781/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.001781/2010-12
ACÓRDÃO
2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RIBAMAR DE MACEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DIRF.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO CASO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL.
As informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora gozam de
presunção de veracidade. Entretanto, caso questionadas, ficam sujeitas a
comprovação se solicitada pelo Fisco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.001781/2010-12
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-37.306 da 5a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 25 e segs.).
“O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física no 2008/780467579696670 (fl. 12/15), referente ao Exercício
2008/Ano-Calendário 2007, efetuada contra o contribuinte acima identificado.
O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte é de R$
2.099,75, acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora, pelas razões e nos
termos a seguir descritos (fl. 12):
Demonstrativo do Crédito
Tributário
Cód. DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Suplementar
2904
2.099,75
MULTA DE OFÍCIO- (Passível de
Redução)

1.574,81
JUROS DE MORA - (Calculados até
31/03/2010)

422,04
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício (fl. 13), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
24.626,25, recebido pelo titular da fonte pagadora Quantra Petróleo S.A, CNPJ no
06.349.839/0002-05.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.351,22. Informou a
fiscalização que o Contribuinte deixou de declarar os rendimentos recebidos da
filial, CNPJ 06.349.839/0002-05 (conforme DIRF e comprovantes anual de
rendimentos apresentados – matriz e filial).
O contribuinte alegou em sua impugnação (fl. 01) que:
“(...)
O reclamante foi admitido no dia 02 de Janeiro de 2007. E demitido no dia 03 de
Marco de 2008. Conforme a folha de contrato de trabalho, da carteira do
Ministério do Trabalho, e também o recibo da Quantra Petróleo Ltda.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.001781/2010-12
3
(...)”.
O contribuinte apresentou os seguintes documentos para afirmar e comprovar
seu direito:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pela Quantra Petróleo S.A. (fl. 03) em nome do contribuinte.
b) Cópia da Carteira de Trabalho, onde se verifica que o contribuinte foi admitido
em 02 de janeiro de 2007 e demitido em 03 de março de 2008. (fl. 04).
c) Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2008, em que informa que declarou
os referidos valores no Exercício de 2009 (fl. 05).
É o que importa relatar. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
“Conforme exposto no relatório, assiste razão à fiscalização quanto aos seguintes
aspectos:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
A fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho com vínculo (fl. 13),
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 24.626,25, recebido pelo titular da
fonte pagadora QUANTRA PETRÓLEO S.A. Informou ainda que o contribuinte
deixou de declarar os rendimentos recebidos da filial, CNPJ 06.349.839/0002-05
(conforme DIRF e comprovantes anual de rendimentos apresentados – matriz e
filial).
O contribuinte alegou que tais rendimentos se referiam ao ano calendário de
2008, inclusive informa que fez a devida apresentação na Declaração de Ajuste
Anual, Exercício de 2009 (fl. 05).
Observa-se dos autos que o contribuinte deixou de declarar tais rendimentos
conforme se depreende do comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano calendário 2007 (fl. 03).
Frente ao disposto, cumpre informar o disposto no art. 43 do Decreto no 3.000, de
1999, que trata da matéria, conforme segue:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.001781/2010-12
4
Ressalte-se ainda os dispositivos, abaixo colacionados, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 sobre a matéria tributária objeto da presente lide:
“TÍTULO VI
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art.83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I-de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II-das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
“Art.87. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
Da leitura das disposições transcritas, infere-se que todos os rendimentos
recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva,
independentemente de serem tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste
anual por oportunidade da entrega de declaração sob responsabilidade do
contribuinte, pessoa física.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar nos termos da
Notificação de Lançamento no 2008/780467579696670 (fl. 12/15).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos considerados omitidos pela fiscalização no exercício 2008, ano-calendário 2007,
foram na verdade recebidos no ano base de 2008, conforme corretamente declarou na DAA do
exercício de 2009, tendo havido erro de informação nesse aspecto por parte da fonte pagadora
Quantra Petróleo SA.
Ante o questionamento do recorrente, em sessão havida em 21 de março de 2023,
esta turma baixou o processo em diligência junto à unidade de origem na Receita Federal, para
intimar a fonte pagadora a confirmar as informações prestadas nas DIRF apresentadas referentes
aos anos-base 2007 e 2008, fornecendo cópia dos documentos comprobatórios, e solicitar
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.001781/2010-12
5
esclarecimentos da empresa caso haja diferenças entre as informações das DIRF e as constantes
dos informes de rendimentos juntados aos autos (fls. 47 a 49).
Em resposta, a empregadora Quantra Petroleo SA afirmou que, face ao tempo
transcorrido, não mais dispunha das informações solicitadas.
O processo então retornou ao CARF para continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, autuado por omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de Quantra Petroleo SA no ano de 2007, o contribuinte alegou em sua defesa
que os valores referentes à infração lançada foram de fato recebidos no ano de 2008, os quais já
foram oferecidos à tributação em sua DIRPF 2009.
Em sede de impugnação, a turma julgadora da instância de piso manteve o
lançamento com base nas informações prestadas pela fonte (DIRF e informes de rendimentos).
Em recurso voluntário o recorrente reitera seus argumentos, afirmando haver
solicitado à empresa a retificação das informações, sem sucesso.
Ante a dúvida instaurada, em sessão havida em 21 de março de 2023, esta turma
baixou o processo em diligência junto à unidade de origem na Receita Federal, para intimar a
fonte pagadora a confirmar as informações prestadas nas DIRF apresentadas. Em resposta, a
Quantra Petroleo SA afirmou que, face ao tempo transcorrido, não mais dispunha das informações
solicitadas.
Ora, uma vez que a fonte pagadora, regularmente intimada, não logrou comprovar
as informações prestadas em DIRF, é forçoso então que se acate os argumentos de defesa do
recorrente para afastar a infração lançada.

CONCLUSÃO:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.061 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.001781/2010-12
6
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original